Tribunal: STF
Processo: ARE 1482511
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luis Henrique Marchi Galon interpôs o presente agravo (eDoc 24) em face de decisão (eDoc 22) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 14) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime. 



    2. Hipótese em que a fundada suspeita reside no fato dos policias terem realizado diligências para localizar o veículo utilizado pelo corréu Claudionor na aquisição de entorpecentes na cidade de Palmeira D'Oeste, o qual é conhecido por ser integrante da facção criminosa "PCC", conforme informado em denúncia anônima. Os agentes lograram em identificar o corréu no banco do carona de veículo dirigido pelo recorrente e resolveram realizar a abordagem, na qual foi possível avistar um tijolo de substância semelhante à maconha numa mochila que estava no banco traseiro juntamente com a menor apreendida. Feita a busca veicular, constatou se tratar de fato de 475,27 gramas de Cannabis Sativa L. Nesse contexto, é justa a busca veicular diante do caso concreto em exame. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 180.748 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 20), alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X e LVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que rechaça a situação de violação da intimidade do ora agravante (eDoc 14):



    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O conjunto probatório demonstra, o que será visto a fundo mais à frente, na análise das provas, que os policiais receberam denúncia anônima de que o acusado Claudionor teria se dirigido à cidade de Palmeira D ´Oeste para buscar droga e resolveram diligenciar no sentido de localizar o carro utilizado para o seu transporte. 



    Saliente-se que Claudionor faz parte da facção criminosa denominada PCC, já é conhecido nos meios policiais e, segundo documentos juntados, foi acusado de recentemente fazer parte do que se chama de “Tribunal do Crime”, nesta comarca. 



    Por aí se vê que havia mais do que fundada suspeita contra ele o que, por si só, já justificaria o dever dos policiais de prosseguirem diligenciando, com o intuito de abordá-lo. 



    Para tanto, abordaram o veículo, que era conduzido pelo acusado Luís e tinha como passageiros, Claudionor e a menor, e encontraram com eles o tijolo de maconha. 



    Assim, repita-se, havia mais do que fundada suspeita para abordar o veículo conduzido pelo acusado Luís. 



    O fato de os policiais não saberem o veículo que era utilizado, por si só, não desmerece a prova, já que diante da denúncia anônima, passaram a diligenciar no sentido de encontrar Claudionor, e obtiveram êxito. 



    Segundo os policiais, a menor descreveu detalhes do motivo pelo qual terem se dirigido até a cidade de Palmeira D ´Oeste e também sobre a obtenção da droga. 



    Logo, não há que se falar em nulidade do flagrante, em prova ilícita ou violação do direito de inviolabilidade de domicílio (na hipótese, o carro utilizado pelo bando) (grifei). 



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte agravante – inexistência de fundada suspeita para busca veicular –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que haveria fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1.451.123 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.437.291 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente